Tribunal: CARF
Processo: 10510.005762/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2000
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO DE MESMA INSTÂNCIA.
No julgamento de processo decorrente, cabe eventual sobrestamento apenas até o advento de decisão administrativa de mesma instância do processo principal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que os processos que tratam das obrigações principais já foram julgados por este CARF, o pedido não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, AINDA QUE PAGO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF 89.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
Questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária, razoabilidade do arbitramento, não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, conforme Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).
EXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Há entendimento pacificado neste Conselho de que inexiste vedação legal à aplicação de multa de ofício (Súmula CARF no 131) e juros moratórios (Súmula CARF no 166) na constituição de crédito tributário em face de entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.005762/2007-81
ACÓRDÃO
2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROJEL PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2000
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO DE
MESMA INSTÂNCIA.
No julgamento de processo decorrente, cabe eventual sobrestamento
apenas até o advento de decisão administrativa de mesma instância do
processo principal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 163.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária
final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento
acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
2
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse
sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que os processos que tratam das obrigações principais já
foram julgados por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas
em GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se
possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de
informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
AINDA QUE PAGO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF 89.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
3
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166:
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
Questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária, razoabilidade
do arbitramento, não são oponíveis na esfera do contencioso
administrativo, conforme Súmula CARF no 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
4

JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
EXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Há entendimento pacificado neste Conselho de que inexiste vedação legal
à aplicação de multa de ofício (Súmula CARF no 131) e juros moratórios
(Súmula CARF no 166) na constituição de crédito tributário em face de
entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo
da multa lançada os valores concernentes às exclusões efetuadas no DEBCAD 37.016.387-7, o que
culmina com a exclusão do fato gerador Código de Levantamento ETG (Estágio Irregular), os
valores concernentes ao Código de Levantamento TRN (Transporte em Pecúnia) e os valores
concernentes a Cooperativas de Trabalho; e b) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a
retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se em pauta Recurso Voluntário interposto em face de Decisão Administrativa
de 1a Instância proferida pela DRJ em Salvador/BA que julgou improcedente a impugnação
oferecida pelo sujeito passivo do crédito tributário lançado por intermédio do Auto de Infração de
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
5
Obrigação Acessória no 37.016.3915, CFL 68, lavrado em decorrência do descumprimento da
obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91 em razão da apresentação
de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração a fls. 2337/2355.
CFL 68
Apresentar a empresa GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em ralação às bases de
cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou
do valor que seria devido se não houvesse isenção (Entidade Beneficente) ou
substituição (SIMPLES, Clube de Futebol, produção rural) Art. 284, II na redação
do Dec.4.729, de 09/06/2003.
Informa a Autoridade Lançadora que a deixaram de ser declarados em GFIP os
seguintes fatos geradores:

Código de Levantamento (Papel de Trabalho) ALM (Alimentação em pecúnia):
compreendem os valores pagos em dinheiro pela empresa aos segurados
empregados a título de alimentação;

Código de Levantamento (Papel de Trabalho) DCC (Diferença Convenção
Coletiva): valores pagos em folha de pagamento aos segurados empregados, em
virtude de aumentos salariais obtidos por estes em convenção coletiva, que
somente vieram a ser implementados após a data prevista na convenção;

Código de Levantamento (Papel de Trabalho) TRN (Transporte em pecúnia):
compreendem os valores pagos em dinheiro pela empresa aos segurados
empregados a título de transporte;

Os valores pagos aos empregados pela utilização de veículos de sua propriedade na
prestação de serviços;

Os valores pagos aos empregados a título de ajuda de custo;

O salário indireto sob a forma de plano de saúde;

Os valores pagos a empregados, erroneamente considerados como estagiários;

Os valores pagos a segurados contribuintes individuais (autônomos), extraídos dos
lançamentos contábeis atinentes a serviços prestados por pessoas físicas;

Os valores pagos aos empregados da PROJEL a título de quilometragem;

Os valores pagos a cooperativas de trabalho;

Os valores pagos a segurados caracterizados empregados que, no entanto, foram
contratados pela Projel como prestadores de serviços, por meio de pessoas
jurídicas interpostas (quarterizadas);
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
6

A remuneração paga aos segurados empregados em folha de pagamento e que foi
reconhecida pela empresa como base de cálculo das contribuições previdenciárias,
mas que não foi declarada em GFIP.
A obrigação principal decorrente dos mesmos fatos geradores objeto do vertente
lançamento houve-se por formalmente lançada mediante as NFLD no 37.016.3877, 37.016.3885,
37.016.3893 e 37.016.3869, lavradas na mesma ação fiscal, objeto dos Processos Administrativos
Fiscais
no
12045.000546/2007-16,
12045.000484/2007-34,
12045.000477/2007-32
e
10510.005770/2007-27.
Irresignado com o supracitado lançamento tributário, o sujeito passivo apresentou
impugnação a fls. 2367/2528.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA lavrou
Decisão Administrativa textualizada no Acórdão no 1522.186 7a Turma da DRJ/SDR, a fls.
2596/2629, julgando procedente em parte o lançamento, para dele fazer excluir as Obrigações
Tributárias decorrentes dos fatos geradores atingidos pela decadência, e retificando o crédito
tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2000
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF. CONTAGEM DO PRAZO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA TÉCNICA PGFN/CAT N° 856/2008.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento
esposado pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no
DOU de 20/06/2008. Nos termos da Nota Técnica PGFN/CAT n° 856, de 01 de
setembro de 2008, para a contagem do prazo decadencial em relação a
descumprimento de obrigações acessórias deve ser utilizado o art. 173, inciso I,
do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2006
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa, por
obscuridade do lançamento. O Relatório Fiscal e os anexos do AI trazem
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
7
informações seguras e detalhadas, contendo a identificação do autuado, o
dispositivo legal infringido, o valor e o dispositivo legal da multa aplicada, bem
como o local, a data e a hora de sua lavratura. Ademais, os relatórios foram
entregues ao contribuinte em arquivo magnético, conforme preconiza o art. 663
da Instrução Normativa SRP n° 03/2005, na redação original, vigente à época do
lançamento.
VERBAS REMUNERATÓRIAS POR DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
28, § 9o DA Lei 8.212, de 1991. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRIA.
Pagamentos efetuados em desacordo com as alíneas do parágrafo nono do artigo
28 da Lei 8.212, de 1991, passam a integrar o salário de contribuição
previdenciária, tais como ajuda de custo não relacionada mudança definitiva do
local de trabalho de empregados, despesas não comprovadas decorrentes do uso
de veículo próprio, custeio de plano de saúde não extensivo a empregados e
dirigentes, alimentação e transporte pagos em pecúnia.
SAT. LEGALIDADE.
O entendimento em relação à legalidade da cobrança da contribuição ao Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT) está consolidado na jurisprudência pátria.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
O princípio constitucional da vedação ao confisco e sua aplicação são de
competência do Poder Judiciário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
O agente fiscal tem, por disposição expressa no art. 66 do Decreto-Lei 3.688 de
1941 (Lei de Contravenções Penais), o dever de formalizar Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP), sempre que, no exercício de suas funções internas ou
externas, tiver conhecimento da ocorrência, em tese, de crime de ação penal
pública incondicionada ou contravenção penal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2006
INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
8
Há de se indeferir o pedido de prova pericial ou diligência quando se mostra
desnecessário e protelatório. Estando presentes nos autos os elementos para a
formação da convicção do julgador, há que se indeferir tal pretensão.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Ê incabível o pedido para depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, no âmbito
da primeira instância do contencioso administrativo fiscal, por falta de previsão
legal para a realização de audiência de instrução.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Sujeito Passivo foi cientificado da decisão de 1a Instância no dia 08/02/2010,
conforme Aviso de Recebimento a fl. 2634.
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão administrativo julgador a quo, o
ora Recorrente interpôs recurso voluntário, a fls. 2635/2770, requerendo ao fim a reforma da
decisão recorrida. É ver a síntese das alegações:
1. A Recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade do acórdão recorrido por
ausência de julgamento definitivo das notificações fiscais reflexas, as quais
discutem a procedência das infrações que serviram de fundamento para a autuação
ora impugnada. Alega que a decisão deveria ter sido sobrestada até o julgamento
definitivo das referidas NFLDs, sob pena de afronta ao devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e à lógica processual.
2. Aduz, também, a nulidade do auto de infração em razão da ausência de clareza e
precisão na descrição dos fatos, da base de cálculo e dos fundamentos legais da
exigência, bem como pela forma de disponibilização dos documentos (em mídia
digital), o que teria cerceado seu direito de defesa.
3. Argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa em virtude da
desconsideração das provas constantes dos processos reflexos, regularmente
indicadas pela Recorrente na impugnação, além da negativa de produção de prova
pericial e oitiva de testemunhas, medidas que reputa essenciais para a elucidação
dos fatos.
4. No mérito, sustenta a ocorrência de decadência quanto às competências anteriores
a novembro de 2001, uma vez que, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento
por homologação, deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos a contar do
fato gerador, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
5. Rebate, ainda, a inclusão de diversas rubricas como base de cálculo das
contribuições previdenciárias, notadamente pagamentos realizados a título de
aluguel de veículos, ajuda de custo, plano de saúde, entre outros, que, segundo
defende, possuem natureza indenizatória ou não salarial, não devendo integrar a
base de cálculo da contribuição, tampouco compor as informações das GFIPs, não
se caracterizando, portanto, infração à obrigação acessória.
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
9
6. Diante disso, requer o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, ou,
subsidiariamente, o provimento do recurso voluntário para o reconhecimento da
decadência e a exclusão das rubricas indevidamente consideradas como base de
cálculo, com o consequente cancelamento das multas aplicadas.
Em seguida, Resolução no 2301000.196 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da 2a
Sessão de Julgamento do CARF, a fls. 2780/2787, pugnou pela conversão do julgamento em
diligência para que fossem reunidos todos os processos que tratam de créditos tributários
lançados no mesmo procedimento fiscal e para que estes fossem distribuídos, simultaneamente,
ao primeiro relator que tenha sido sorteado, conforme determina o §7o do art. 49 do RICARF.
Posteriormente, Despacho de Devolução a fls. 2794/2795 e 2799/2780 considerou
prejudicado o cumprimento da Diligência requestada, em razão de:

Os processos 12045.000477/200732 e 12045.000484/200734 já se encontram
definitivamente julgados na esfera administrativa, através dos acórdãos 20601.313
e 240200.871, respectivamente, ambos proferidos pelo CARF/MF, tendo sido
enviados posteriormente à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) para fins de
cobrança executiva.

O processo 10510.005770/200727 encontra-se em fase de julgamento de Recurso
Voluntário, tendo sido encaminhado ao CARF/MF em 26/07/2010, contendo 52
(cinquenta e dois) volumes.

O processo 12045.000546/200716, da mesma forma, encontra-se em fase de
julgamento de Recurso Especial, tendo sido encaminhado ao CARF/MF em
24/11/2010, contendo 13 (treze) volumes.
Em sessão realizada no dia 26 de janeiro de 2016, os membros deste colegiado,
decidiram converter o julgamento do Auto de Infração de Obrigação Acessória no 37.016.3915,
CFL 68, em DILIGÊNCIA, até que se conclua, no âmbito administrativo, o julgamento definitivo da
demanda objeto dos Processos Administrativos Fiscais no 12045.000477/2007-32 (DEBCAD
37.016.3885), 12045.000484/2007-34 (DEBCAD 37.016.3877), 12045.000546/2007-16 (DEBCAD
37.016.3893 e 10510.005770/2007-27 (DEBCAD 37.016.3869), devendo ser acostadas aos
presentes autos cópia das decisões definitivas em apreço.
Posteriormente, após o cumprimento da diligência, e tendo em vista que o
Conselheiro Relator, Arlindo da Costa e Silva, não mais compõe o colegiado, os autos foram
encaminhados à 1aTO/4aCâmara/2aSeção e distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
10
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente sustenta a nulidade do acórdão recorrido por
ausência de julgamento definitivo das notificações fiscais reflexas, as quais discutem a
procedência das infrações que serviram de fundamento para a autuação ora impugnada.
Alega que a decisão deveria ter sido sobrestada até o julgamento definitivo das
referidas NFLDs, sob pena de afronta ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa e à
lógica processual.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, pois
expressamente reconheceu a prejudicialidade da questão suscitada pelo recorrente, tendo julgado
o mérito da demanda após o julgamento em primeira instância das NFLDs conexas a do presente
Auto de Infração.
Cabe esclarecer, ainda, que o processo administrativo observa o princípio da
oficialidade, sendo inclusive impulsionado ex officio, consoante art. 2o, parágrafo único, II, da Lei
9.784/99, de modo que o sobrestamento é medida de exceção.
A propósito, no julgamento de processo decorrente, cabe eventual sobrestamento
apenas até o advento de decisão administrativa de mesma instância do processo principal, o que
foi devidamente observado pela decisão recorrida.
Para além do exposto, oportuno esclarecer que os processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais, já foram julgados de forma definitiva no âmbito deste Conselho,
restando prejudicado o pedido do sujeito passivo acerca do julgamento em conjunto e
sobrestamento do feito.
De toda sorte, as decisões relativas aos processos das obrigações principais, por
coerência lógica, serão consideradas neste voto, conforme será visto mais adiante.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo examinado a
prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o
condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de
recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
2.2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
11
O recorrente também a nulidade do auto de infração em razão da ausência de
clareza e precisão na descrição dos fatos, da base de cálculo e dos fundamentos legais da
exigência, bem como pela forma de disponibilização dos documentos (em mídia digital), o que
teria cerceado seu direito de defesa.
Argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa em virtude da
desconsideração das provas constantes dos processos reflexos, regularmente indicadas pela
Recorrente na impugnação, além da negativa de produção de prova pericial e oitiva de
testemunhas, medidas que reputa essenciais para a elucidação dos fatos.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Inicialmente, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais aplicáveis ao
caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação acessória em comento,
além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a
correspondente fundamentação legal.
Ademais, conforme destacado pela decisão recorrida, o fato de os arquivos terem
sido entregues em meio magnético não justifica a alegação de cerceamento de defesa, haja vista
que há previsão para isto no art. 663 da Instrução Normativa SRP n° 03/2005, na redação original,
vigente na época do lançamento:
Art. 663. Os relatórios e documentos previstos no art. 660, quando emitidos em
procedimento fiscal, serão entregues ao sujeito passivo em arquivos digitais
autenticados pelo Auditor-Fiscal da Previdência Social em Sistema Informatizado
próprio da SRP, devendo ser entregues também em meio impresso:
I - os relatórios previstos nos incisos XII, XIII, XIV, XV e XVI e as folhas de rosto dos
documentos NFLD, LDC, LDCG, DCG, AI e IFD, que deverão obrigatoriamente
conter a assinatura do sujeito passivo;
II - os relatórios e documentos previstos nos incisos I, IX e XVII.
No Recibo de Arquivos entregues ao Contribuinte foram listados os documentos
gravados em cada CD (fls.33-36) e recebidos pelo contribuinte pessoalmente.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
12
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
13
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
E, ainda, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, também rejeito o pedido
para realização de perícia ou conversão do julgamento em diligência, eis que tais instrumentos
não servem para fins de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante
obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da prova pericial, que sejam
produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento em
diligência, não servem para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Por fim, cabe transcrever o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, não há que se falar em prova testemunhal no âmbito administrativo, por
ausência de previsão legal.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto as preliminares arguidas.
2.3. Preliminar de Decadência.
O recorrente sustenta, ainda, a ocorrência de decadência quanto às competências
anteriores a novembro de 2001, uma vez que, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos a contar do fato gerador, nos
termos do art. 150, §4o, do CTN.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conforme bem decidido pelo acórdão recorrido, no caso de aplicação de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por
parte do sujeito passivo. Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
14
regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do art. 150, § 4o,
do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, uma vez que o sujeito passivo, foi cientificado do lançamento em 22 de
novembro de 2006, não há que se falar em decadência da obrigação acessória lançada para além
das competências já reconhecidas pela decisão recorrida, em razão da aplicação do art. 173, I, do
CTN.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente rebate a inclusão de diversas rubricas como
base de cálculo das contribuições previdenciárias, notadamente pagamentos realizados a título de
aluguel de veículos, ajuda de custo, plano de saúde, entre outros, que, segundo defende, possuem
natureza indenizatória ou não salarial, não devendo integrar a base de cálculo da contribuição,
tampouco compor as informações das GFIPs, não se caracterizando, portanto, infração à
obrigação acessória.
Pois bem!
Inicialmente, cabe pontuar que a Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de
apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou
jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação
posterior, bem como às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto
nas leis no 8.212/91 e 8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta
obrigação.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
15
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para o
FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem conexão
com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito das obrigações principais correlatas, descabendo
neste foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados nos
processos próprios, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram
de motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Isso porque, conforme visto, a empresa foi autuada por ter apresentado GFIP - Guia
de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com informações
inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Dessa forma, considerando a informação de que as obrigações principais
decorrentes dos mesmos fatos geradores objeto do vertente lançamento foram formalmente
lançadas em outros processos, no contexto da mesma ação fiscal, o julgamento da presente
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
16
lavratura deve ocorrer analisando os reflexos dos processos relativos à exigência da obrigação
principal.
Nesse sentido, tem-se que os DEBCAD’s das obrigações principais e que deram
origem à presente acusação fiscal, foram julgados no âmbito deste Conselho, tendo sido decidido
o que segue:
DEBCAD
PROCESSO
SITUAÇÃO
37.016.388-5
12045.000477/2007-32
Acórdão no 206-01.313
ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES, I) por
unanimidade de votos em acolher a preliminar de
decadência,
para
excluir
do
lançamento
as
contribuições incidentes sobre os fatos geradores
ocorridos até a competência 11/2000; II) por maioria
de votos em declarar a decadência das contribuições
incidentes sobre os fatos geradores ocorridos até a
competência 10/2001. Vencidas as conselheiras
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Bernadete de
Oliveira Barros e Ana Maria Bandeira, que votaram
por reconhecer a decadência somente até 11/2000;
III) por unanimidade de votos: a) em rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa; b) em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento; e c) no mérito,
em negar provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor, na parte referente à
decadência, o(a) Conselheiro(a) Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira. Fez sustentação oral o(a)
advogado(a) da recorrente Dr(a). Vladimir de Almeida
Baleeiro, OAB/BA n° 20165.
37.016.387-7
12045.000484/2007-34
Acórdão no 2402-00.871
ACORDAM os membros da 4' Câmara / 2 Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento, I) Por
maioria de votos: a) nas preliminares, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir do
lançamento, devido à decadência, as contribuições
apuradas até a competência 11/2000, anteriores a
12/2000, pela regra expressa no I, Art. 173, do CTN,
nos termos do voto da relatora. Vencido o
Conselheiro Rogério de Lellis Pinto, que votou pela
aplicação do § 4°, Art. 150, do CTN; b) nas
preliminares, reconhecer a existência de vício na
descaracterização dos estagiários, na forma do voto
da relatora. Vencido o Conselheiro Rogério Lellis de
Pinto; c) nas preliminares, em reconhecer o vício na
descaracterização dos estagiários como material, na
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
17
forma do voto do redator designado. Vencida a
Conselheira Ana Maria Bandeira; e d) no mérito, em
negar provimento por maioria, na forma do voto da
relatora. Vencido o Conselheiro Rogério de Lellis
Pinto. Redator designado Ronaldo de Lima Macedo.
37.016.389-3
12045.000546/2007-16
Acórdão no 2301-00.236
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1o Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento, por
maioria de votos, com fundamento no artigo 173, I do
CTN, acatar a preliminar de decadência de parte do
período a que se refere o lançamento para
provimento
parcial
do
recurso,
vencidos
os
Conselheiros Manoel Coelho Arruda Junior e Edgar
Silva Vidal que aplicavam o artigo 150, §4° e no
mérito, por maioria de votos, manter os demais
valores lançados, nos termos do Voto do Relator.
Vencidos os Conselheiros Damião Cordeiro de
Moraes, Edgar Silva Vidal Coelho Arruda Junior.
37.016.386-9
10510.005770/2007-27
Acórdão no 2202-008.982
ACORDAM
os
membros
do
colegiado,
por
unanimidade de votos, em não conhecer do recurso
de oficio, e em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, exceto quanto às alegações relativas a
erros de apropriação de valores em casos concretos
apresentados apenas em recurso, e também quanto
aos documentos apresentados apenas em grau
recursal,
para,
na
parte
conhecida,
dar-lhe
provimento parcial para reconhecer a decadência
total das competências 01/2001, 02/2001 e 05/2001,
e determinar o recálculo da multa, conforme redação
do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei
11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para
a multa moratória.
Acórdão DRJ
[...] A DIU/SDR julgou o lançamento procedente em
parte, para 1 - declarar a decadência dos fatos
geradores
até
a
competência
10/2001,
dos
estabelecimentos
13.356.738/0001-38,
13.356.738/0002-19,
13.356.738/0004-80,
13.356.738/0009-95,
13.356.738/0010-29,
13.356.738/0014-52
e
36.850.00106/75,
considerando a regra de contagem do prazo
decadencial prevista no art. 150, § 40 do Código
Tributário Nacional, por ter havido antecipação de
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
18
pagamento;
2 — quanto aos estabelecimentos 0007-23, 0011-00 e
0013-71, foram mantidas as contribuições lançadas
para terceiros nas competências 01/2001 e 05/2001,
uma vez que nelas não houve recolhimento para
terceiros nesses estabelecimentos;
2.2 - quanto ao estabelecimento 0011-00 foram
mantidas as contribuições lançadas para a previdência social e para a terceiros nas
competências 01/2001, uma vez que nela não houve
recolhimento;
2.3 - quanto ao estabelecimento 0013-71 foram
mantidas as contribuições lançadas para terceiros na
competência 02/2001 e 05/2001, uma vez que nela
não houve recolhimento para terceiros;
2.4 — excluir as contribuições lançada para o SEBRAE,
uma vez que esta se constitui em um adicional ao
SESC, SENAC, SESI e SENAI, cuja contribuição estava
afastada por decisão judicial, de forma que por
decorrência lógica, somente se recolhidas contribuições para essas entidades há a
obrigatoriedade de recolhimento para o SEBRAE.
Dessa forma, uma vez que já fora julgada por este Conselho as autuações nas quais
foram efetuados os lançamentos das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o
resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou
não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
Assim, trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais para o caso dos autos, entendo que o lançamento em epígrafe
merece reparos, a fim de excluir da base de cálculo da multa lançada, os montantes concernentes
às exclusões efetuadas no processo abaixo:
DEBCAD
PROCESSO
SITUAÇÃO
37.016.387-7
12045.000484/2007-34
Acórdão no 2402-00.871
ACORDAM os membros da 4' Câmara / 2 Turma Ordinária
da Segunda Seção de Julgamento, I) Por maioria de
votos: a) nas preliminares, em dar provimento parcial ao
recurso,
para
excluir
do
lançamento,
devido
à
decadência, as contribuições apuradas até a competência
11/2000, anteriores a 12/2000, pela regra expressa no I,
Art. 173, do CTN, nos termos do voto da relatora.
Vencido o Conselheiro Rogério de Lellis Pinto, que votou
pela aplicação do § 4°, Art. 150, do CTN; b) nas
preliminares, reconhecer a existência de vício na
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
19
descaracterização dos estagiários, na forma do voto da
relatora. Vencido o Conselheiro Rogério Lellis de Pinto; c)
nas
preliminares,
em
reconhecer
o
vício
na
descaracterização dos estagiários como material, na
forma do voto do redator designado. Vencida a
Conselheira Ana Maria Bandeira; e d) no mérito, em
negar provimento por maioria, na forma do voto da
relatora. Vencido o Conselheiro Rogério de Lellis Pinto.
Redator designado Ronaldo de Lima Macedo.
Dessa forma, entendo que devem ser excluídas da base de cálculo da multa
lançada, os montantes concernentes às exclusões efetuadas no DEBCAD 37.016.387-7, o que
culmina com a exclusão do fato gerador Código de Levantamento ETG (Estágio Irregular).
Ademais, também não deve prosperar o fato gerador Código de Levantamento TRN
(Transporte em Pecúnia), nos termos da Súmula CARF no 89, e que por ser posterior ao julgado da
obrigação principal, deve ser devidamente observada no caso concreto:
Súmula CARF no 89
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Também em razão de fato superveniente, não merece prosperar o lançamento
relativo aos valores pagos a Cooperativas de Trabalho, levando em consideração a declaração de
inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de
Repercussão Geral 166, no sentido de que: “É inconstitucional a contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre
o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.
Existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da repercussão geral,
no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho
(art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), deve esta Turma reproduzir o conteúdo de tal decisão em seus
acórdãos.
Já em relação aos valores remanescentes, não considerados neste voto, quanto à
obrigação acessória em comento, entendo que não demonstrara o recorrente, de modo objetivo,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental, sendo
este ônus do sujeito passivo.
A propósito, não é possível confundir as obrigações principal e acessória.
Isso porque, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte ou
responsável (sujeito passivo) e o fisco (sujeito ativo), tem aquele duas obrigações para com este:
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
20
uma obrigação denominada principal que é a de verter contribuições para a Seguridade Social;
outra, denominada acessória, distinta da primeira, que decorre da legislação tributária e tem por
objeto prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributo (art. 113 do CTN).
Nesses termos, as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se confundem,
conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo, portanto, à constituição do
crédito previdenciário, com a exigência do principal não recolhido acrescido de multa e juros
moratórios; enquanto o descumprimento da obrigação acessória tem como consequência a
lavratura do Auto de Infração, exigindo a penalidade prevista para cada tipo de infração.
Fica evidente, portanto, que a obrigação de a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciária, constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação – GPS.
Dessa forma, quando o sujeito passivo apresente a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciária, incorre, na prática, na infração prevista no no §5°, inciso IV,
do artigo 32 da Lei 8.212/91, c/c art.225, IV e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de fazer
(apresentar GIFP com dados correspondentes aos fatos geradores), enquanto, na segunda, tem-se
uma obrigação de dar (pagar as contribuições devidas).
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
21
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do
agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos
limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Ademais, a multa aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos que, muito
embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam
infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas no artigo 32,
inciso IV da Lei n° 8.212, de 24.07.91, e §§ 30 e 9°, acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, inc. IV e §§ 2°, 3° e 40 do "caput" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
Dessa forma, o eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de
prejuízos, não afasta a aplicação da presente multa. A exigência da penalidade, tal como prescrita
em lei, independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados à Fazenda Pública.
Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua
imposição.
Cabe pontuar, ainda, que as informações constantes do documento de que trata o
inciso IV, são de extrema importância, pois servem como base de cálculo das contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como compõem a base de dados para
fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários (art. 32, § 2°, da Lei n° 8.212/91).
Como consequência da incorreção da GFIP, tem-se que: (i) a previdência social
deixa de receber informações que possibilitem compor sua base de dados relativamente às
contribuições devidas pela empresa, e (ii) a previdência social deixa de receber informações que
possibilitem compor sua base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios aos
segurados do RGPS.
Sobre a inconstitucionalidade da taxa SELIC, bem como a confiscatoriedade da
multa aplicada, desnecessário maiores considerações, já que, como bem pontuou a decisão
recorrida, a exigência de multa de ofício no percentual de 75% está prevista no inciso I, do art. 44
da Lei 9430/96, não cabendo a este Conselho se manifestar sobre a compatibilidade de tal
penalidade com os termos da Constituição Federal.
Ademais, as questões relacionadas à inconstitucionalidade de lei tributária e da
incidência dos juros de mora com base na Selic já foram objeto de reiteradas e uniformes
manifestações deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo sido emitidas Súmulas de
observância obrigatória, cujos conteúdos transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
22
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Enfrentada as questões acima, faço um pequeno reparo adicional na decisão de
piso, determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício,
nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, no caso dos autos, é de se observar a retroatividade benigna,
relativamente à multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no 196.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Conclusão
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.005762/2007-81
23
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que: a) excluir do cálculo da
multa lançada os valores concernentes às exclusões efetuadas no DEBCAD 37.016.387-7, o que
culmina com a exclusão do fato gerador Código de Levantamento ETG (Estágio Irregular); os
valores concernentes ao Código de Levantamento TRN (Transporte em Pecúnia) e os valores
concernentes a Cooperativas de Trabalho; e b) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a
retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 3078
DF CARF MF
Original